Tribunal: TJMT
Processo: 1037112-91.2023.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-14
Data de publicação: 2025-05-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037112-91.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARCIA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 006.338.171-04 (APELADO), MARIA DE FATIMA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 630.542.561-20 (APELADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (APELANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA FERREIRA DE QUEIROZ - CPF: 630.542.561-20 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. NULIDADE DE CONTRATO FIRMADO POR PESSOA INTERDITADA. RESTITUIÇÃO SIMPLES DE VALORES. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL.
REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação Cível interposto por Banco BMG S.A. contra sentença que, nos autos de Ação Anulatória de Negócio Jurídico cumulada com Danos Morais e Materiais movida por Marcia Ferreira de Queiroz, julgou parcialmente procedentes os pedidos para anular contrato firmado sem a intervenção da curadora da parte autora — pessoa interditada por deficiência intelectual —, determinar a restituição em dobro dos valores descontados, e condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão: (i) definir se o contrato firmado sem a intervenção da curadora é nulo; (ii) estabelecer se a restituição dos valores descontados deve ocorrer de forma simples ou em dobro, considerando a boa-fé do fornecedor; (iii) determinar se há configuração de dano moral indenizável; e (iv) definir se é cabível a compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O contrato é nulo por ausência de capacidade civil da autora e pela falta da necessária representação da curadora, nos termos dos arts. 104, I, e 166, I, do Código Civil.

4. A nulidade do contrato impõe o retorno das partes ao estado anterior (status quo ante), conforme art. 182 do Código Civil, sendo devida a restituição dos valores descontados.

5. A restituição dos valores deve ser realizada de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira, em observância à boa-fé objetiva.

6. É necessária a compensação dos valores efetivamente recebidos pela autora em decorrência do contrato anulado, para evitar enriquecimento sem causa e garantir a recomposição justa do patrimônio das partes.

7. A ausência de demonstração de humilhação, vexame ou dano anormal à personalidade impede a configuração de dano moral indenizável, pois a mera cobrança indevida não gera reparação moral automática.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1. O contrato firmado por pessoa interditada sem a intervenção da curadora é nulo por ausência de capacidade civil.

2. A restituição dos valores pagos em decorrência de contrato nulo deve ser simples, diante da ausência de prova de má-fé da instituição financeira.

3. A compensação entre os valores descontados e os valores efetivamente recebidos pela parte autora é obrigatória para evitar enriquecimento sem causa.

4. A mera nulidade do contrato e a cobrança indevida, sem repercussões excepcionais na dignidade da pessoa, não configuram dano moral indenizável.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Recurso de
Apelação Cível
interposto por
BANCO BMG S.A
contra sentença proferida na “Ação Anulatória de Negócio Jurídico c/c Danos Morais e Materiais” ajuizada pela parte recorrida
MARCIA FERREIRA DE QUEIROZ
, que tramita perante a 2a Vara Cível de Rondonópolis - MT.

O magistrado
a quo
,
em sentença
, (ID.

278206358 - ID de origem 174881460),

julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para:

“a) ANULAR a contratação referente ao contrato com Banco BMG S.A. de n.o 406797462;

b) CONDENAR a requerida ao ressarcimento dos valores descontados mensalmente perante o benefício da autora desde outubro de 2022, a título de “Cartão de Crédito (RMC)”, cuja quantia deverá ser apurada em cumprimento de sentença por simples cálculo aritmético, referente aos descontos gerados em razão dos débitos não contratados pela parte autora, cujo valor deverá ser ressarcido de forma dobrada, devendo incidir juros de mora legais em 1% ao mês, nos termos do art. 406 do CC/2002, c/c o § 1o do art. 161 do CTN, a partir do evento danoso que é a data de cada desconto no benefício da parte autora, e correção monetária pelo INPC, a partir do efetivo prejuízo;

c) CONDENAR a requerida a pagar ao autor o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização de danos morais, valores esses acrescidos pelo índicpqe INPC/IBGE, desde a data do arbitramento (STJ, súmula no 362), bem como com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

Em cumprimento ao princípio da causalidade e, considerando que a autora decaiu minimamente no seu pedido, CONDENO o réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido pela autora, à luz do disposto no art. 85, §2o, do CPC.”

O apelante em suas razões
(ID.

278206367 - ID de origem 185227456) alega que a anulação do contrato, ainda que reconhecida, não configura situação ensejadora de indenização moral, pois o fato se traduz em mero aborrecimento cotidiano, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável. Ressalta que agiu de boa-fé, tendo creditado os valores na conta da parte autora, sem qualquer conduta dolosa ou intencionalmente lesiva.

Questiona o cabimento da restituição em dobro dos valores cobrados. Defende que, à luz do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, a repetição do indébito em dobro somente é devida em caso de comprovação de má-fé do fornecedor, o que não se verifica nos autos.

Pleiteia a fixação dos juros de mora do dano material a partir da citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil, afastando a fixação a partir de cada desconto, conforme determinado na sentença. Requer também a compensação dos valores eventualmente recebidos pela autora, para evitar o enriquecimento sem causa.

Contrarrazões sob ID. 278206370 - ID de origem 188791135.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na origem, trata-se de ação declaratória e indenizatória proposta por MARCIA FERREIRA DE QUEIROZ, representada por sua genitora MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DE QUEIROZ, em face de BANCO BMG S.A.

Narrou a parte autora ser pensionista do INSS, e ter constatado a realização de descontos mensais no valor de R$ 424,20 em seu benefício previdenciário desde agosto de 2022, resultantes de contrato supostamente firmado com a instituição ré. Asseverou ser pessoa interditada para os atos da vida civil, em razão de deficiência intelectual (CID F-70), sendo, portanto, absolutamente incapaz e dependente de sua genitora.

O magistrado de 1o grau entendeu que considerando a absoluta incapacidade da autora comprovada por sentença de interdição decorrente dos autos 6249-24.2013.811.00003 da Comarca de Rondonópolis (ID 127407116) e a ausência de participação da curadora no ato contratual, requisito essencial para a validade do ajuste, o negócio é nulo.

Determinou a restituição em dobro dos valores descontados, além de ter arbitrado indenização por danos morais diante da falha na prestação de serviços.

Irresignada, a parte ré interpôs Recurso de Apelação fundamentando sua tese na inexistência de dano moral, sustentando que houve mero aborrecimento, defende que a restituição deve ser simples, pede a fixação dos juros de mora a partir da citação, requer a compensação dos valores recebidos pela autora.

A controvérsia recursal assenta-se na verificação de validade do negócio realizado por incapaz, e, ocorrência de dano moral e devolução em dobro dos valores pagos pelo autor, bem como da possibilidade de compensação de valores.

O Código Civil Brasileiro estabelece:

“Art. 104. A validade do negócio jurídico requer:

I - agente capaz;

II - objeto lícito, possível, determinado ou determinável;

III - forma prescrita ou não defesa em lei.”

Assim, a capacidade civil plena constitui pressuposto indispensável para a validade do negócio jurídico, ressalvadas as hipóteses de representação ou assistência nos casos de incapacidade.

A capacidade de postular em juízo do interditado judicialmente encontra restrições específicas, em razão de sua incapacidade relativa, nos termos do Código Civil:

“Art. 4o São incapazes, relativamente a certos atos ou à maneira de os exercer:

(...)

III - aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade;”

A lei reconhece como relativamente incapazes aqueles que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontade.

A curatela, disciplinada nos artigos 1.767 e seguintes do mesmo códex, visa proteger o interditado em sua esfera patrimonial e negocial, sendo que, em demandas judiciais, sua atuação deve dar-se por meio de assistência do curador, respeitada a preservação máxima de sua autonomia, conforme preconiza o Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei no 13.146/2015).

Assim, o interditado não é privado de seus direitos existenciais, podendo inclusive praticar atos da vida civil com o apoio necessário, sendo a atuação do curador limitada ao âmbito patrimonial expressamente definido na sentença de interdição.

Considerando a interdição da parte autora, reconhecida por sentença regularmente prolatada nos autos no 6249-24.2013.811.00003 da Comarca de Rondonópolis (ID 127407116), bem como a ausência de sua curadora na celebração do pacto (ID. 278205433), cuja participação constituía requisito imprescindível à higidez do negócio, impõe-se a confirmação da sentença que decretou sua nulidade.

A incapacidade da parte, devidamente formalizada no âmbito judicial, compromete irremediavelmente a validade do ajuste firmado sem a necessária representação, fulminando-o de nulidade insanável, nos exatos termos do ordenamento jurídico vigente.

Preconiza o Código Civil:

“Art. 166. É nulo o negócio jurídico quando:

I - celebrado por pessoa absolutamente incapaz;”

Além disso, o art. 177 do Código Civil reforça que não há prazo prescricional para se pleitear a declaração de nulidade de um negócio jurídico, assegurando a proteção permanente contra atos praticados em violação à capacidade civil.

Assim, em estrita observância ao princípio da proteção do incapaz e à exigência de formação regular da vontade negocial, a manutenção da nulidade contratual revela-se medida de rigor.

A jurisprudência nacional já decidiu, em caso semelhante, no mesmo sentido:

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM RESTITUTÓRIA E INDENIZATÓRIA. CONTRATOS FIRMADOS POR PESSOA INCAPAZ. INTERDIÇÃO COMPROVADA.
Ausente o pressuposto da capacidade para celebração de negócio jurídico, impõe-se a decretação de nulidade dos atos praticados pelo interditado com as instituições fornecedores de crédito, eis que a interdição ocorreu em momento anterior a realização dos contratos, mostrando-se irrelevante a boa-fé dos contratantes
. Ressalva-se os pactos aos quais anuiu a curadora. O retorno das partes ao status quo ante é efeito imediato e direto da sentença anulatória, conforme disposição do art. 182, do CC, ou seja, o fato de se declarar a nulidade dos contratos não implica reconhecimento da inexistência de obrigação do autor a restituir os valores tomados, pelo que
não é o caso de determinar-se a devolução dos valores já descontados. Autoriza-se, apenas, a cessação dos descontos em folha de pagamento, ressalvada a busca do crédito por outros meios
. (TJ-RS - AC: 70045844354 RS, Relator: Marilene Bonzanini Bernardi, Data de Julgamento: 25/01/2012, Nona Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 30/01/2012) (g.n).

Nesse panorama, entre os efeitos da anulação do negócio jurídico, reconhecida em virtude da incapacidade da parte autora e da ausência de representação válida, opera-se efeitos
ex tunc
, consoante imposição normativa do Código Civil:

“Art. 182. Anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente.”

Anderson Schreiber em sua obra Código Civil Comentado: Doutrina e Jurisprudência (3.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 127), explica:

"
Ao referir-se ao negócio 'anulado', o artigo [182 do CC] atribui o efeito usualmente reconhecido pela doutrina ao negócio nulo: 'Restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam'
. Segundo a letra do artigo, portanto, mesmo a anulação do negócio produziria efeitos retroativos, desfazendo-se todos os efeitos operados desde a celebração". (g.n).

Em consequência, a instituição financeira deve restituir à parte demandante os valores eventualmente cobrados, os quais estavam onerados com encargos e juros, ampliando o gravame financeiro diante da inobservância das exigências legais para a formalização do instrumento em debate.

Entretanto, não obstante, para a preservação do equilíbrio e a prevenção do enriquecimento sem causa, impõe-se a compensação dos montantes que a autora tenha efetivamente recebido e usufruído, nos exatos moldes do princípio da vedação ao locupletamento ilícito, assegurando a recomposição integral do
status quo ante
.

Em que pese a nulidade do ajuste e a consequente obrigação de restituição dos valores cobrados, impende reconhecer, em atenção à boa-fé objetiva e à vedação do enriquecimento sem causa, que a parte demandante efetivamente auferiu vantagem econômica em decorrência da avença ora invalidada.

Tal circunstância revela-se no crédito de R$ 15.595,59, conforme demonstra o comprovante de transferência eletrônica (TED) acostado sob o ID 278205434.

Destarte, impõe-se a manutenção da sentença que reconheceu a nulidade do pacto firmado, diante da incapacidade da contratante, então interditada e desprovida da necessária assistência no momento da celebração. Contudo, em razão da efetiva disponibilização de valores em favor da autora, revela-se imprescindível a compensação entre as quantias percebidas e aquelas a serem restituídas.

Em continuidade, considerando a inexistência de indícios de que a instituição financeira tivesse conhecimento prévio da condição de incapacidade,
a devolução deve ocorrer de forma simples
, e não em dobro, em respeito à boa-fé objetiva e com vistas à integral recomposição do status quo ante.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C CONDENATÓRIA – EMPRÉSTIMO BANCÁRIO – CONSUMIDOR QUE, ACREDITANDO ESTAR CONTRATANDO MÚTUO CONSIGNADO, ADERIU A NEGÓCIO JURÍDICO DIVERSO – REFINANCIAMENTO SEQUENCIAL DE EMPRÉSTIMO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE INFORMAÇÃO – ILEGALIDADE CONSTATADA – CONTRATO ANULADO – RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – MERA COBRANÇA INDEVIDA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Ficou evidenciado que o autor, mediante ardil e violação do dever de transparência e de informação por parte de determinada instituição financeira, acreditando ter contratado mútuo consignado, aderiu a refinanciamentos sequenciais de empréstimos, culminando na nulidade dos ajustes. 2. A devolução do valor indevidamente cobrado e pago é decorrência lógica do pagamento efetuado a maior, mas deve ser efetuado de forma simples, quando não comprovada a má-fé do credor. 3. Mera cobrança indevida, sem qualquer repercussão na esfera personalíssima da pretensa vítima, não caracteriza dano moral indenizável. (TJMT - Número Único: 1001301-75.2020.8.11.0003 - QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO - Relator: Des (a). SERLY MARCONDES ALVES).”.

Ainda nesse contexto, em atenção ao pedido de retificação do marco inicial dos juros legais incidente sobre a restituição, observa-se que a anulação do contrato afasta a existência de vínculo obrigacional, configurando relação de natureza extrapatrimonial, de modo que a incidência do encargo deve fluir os a partir do evento danoso,
exatamente conforme fixado em sentença.

Este sodalício trilha no mesmo caminho:

“APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR - PERDA DO OBJETO DA AÇÃO – AFASTADA – MÉRITO - INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO INDEVIDAMENTE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DO DÉBITO INSCRITO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – MULTA DE 1% (UM POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CAUSA APLICADA NA SENTENÇA DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO AFASTADA – CARÁTER PROTELATÓRIO NÃO EVIDENCIADO - JUROS DE MORA ALTERADOS DE OFÍCIO – SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (...) Nas ações declaratórias de inexistência de débito, cabe à demandada comprovar a legitimidade da cobrança, nos termos do artigo 373, inciso II, do CPC. (...)
Nas relações extracontratuais, os juros devem incidir a partir do evento danoso, segundo a Súmula 54 do STJ, enquanto a correção monetária deve fluir desde a data do arbitramento, consoante Súmula 362 do STJ, não merecendo reparo a sentença.”
(...) (N.U 1011808-27.2022.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 04/05/2024) (g.n).

Derradeiramente, quanto aos danos morais
, embora o negócio jurídico tenha sido declarado nulo em razão da ausência de representação válida da contratante interditada, tal circunstância, por si só, não configura dano moral objetivo, ante a inexistência de situação vexatória, humilhante ou presumidamente ofensiva à dignidade da parte.

No mesmo compasso, não há elementos nos autos que evidenciem abalo psicológico concreto, apto a caracterizar dano moral subjetivo, sendo insuficiente, para tanto, a mera anulação do contrato.

Conforme a orientação sedimentada pelo Superior Tribunal de Justiça, o simples descumprimento contratual, ainda que relevante, não gera automaticamente reparação moral, exigindo-se a demonstração efetiva de repercussões anormais no âmbito da personalidade do ofendido.

Veja-se:

“
Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público
” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015). “Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015). (g.n).

Este sodalício entende de igual maneira:

“APELAÇÃO – AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C. C RESPONSABILIDADE CIVIL – FATURA COM VALOR REXCESSIVO – MERA COBRANÇA – DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO – ENERGIA QUE NÃO FOI SUSPENSA E NOME QUE NÃO FOI NEGATIVADO – SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA – SENTENÇA ALTERADA – RECURSO DESPROVIDO.
1- A mera cobrança indevida, desprovida de qualquer outra situação humilhante ou que fira a dignidade, como suspensão da energia ou negativação, não gera dano moral.
2- Diante do parcial proveito dos pedidos e por se tratar de questão de ordem pública, certo é arbitrar os honorários sucumbenciais, também, em favor do réu, ora apelado, de maneira recíproca, considerando a inexistência de condenação em seu favor.” (TJ-MT 10003918820198110098 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 28/02/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/03/2023) (g.n)
.

Inexistindo prova de exposição da reclamante a situação vexatória ou degradante, e tendo ocorrido apenas a cobrança indevida, sem maiores repercussões em sua esfera de dignidade, não se configura o dano moral indenizável.

Com essas considerações,
CONHEÇO do RECURSO
e
DOU PROVIMENTO PARCIAL
para reformar a sentença, a fim de determinar que a restituição dos valores ocorra de forma simples, com a consequente compensação com os valores recebidos pela parte autora; afastando, ainda, a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Em razão da parcial procedência do recurso e da consequente reforma da sentença, reconhece-se a sucumbência recíproca
, impondo-se a divisão igualitária dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o proveito econômico obtido pela autora, partilhados de forma pro rata, porém, de exigibilidade suspensa em favor da autora, em razão da gratuidade da justiça deferida (ID 278205416), conforme artigo 98, § 3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2025